Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-09.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017857-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES - CPF: 062.890.741-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), M. F. P. G. - CPF: 093.067.241-01 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONCALVES - CPF: 062.890.741-99 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL –INTIMAÇÃO VIA PJE – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANUELLY FERNANDA PEREIRA GONÇALVES,
menor impúbere, neste ato representada por sua genitora
KAROLAYNE NAYARA PEREIRA GONÇALVES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial, haja vista que se trata de ato personalíssimo, não bastando, para tanto, a mera informação da data ao seu advogado.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso. (ID. 159146155)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 152612283.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos extrai-se que a requerente propôs ação de cobrança de Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Citada, a requerida apresentou contestação rechaçando as argumentações apresentadas pelo requerente e, suscitando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação, foi designada avaliação médica judicial, com o fito de atestar a existência da invalidez, a sua graduação, bem como, o nexo de causalidade com o sinistro noticiado nos autos.

Agendada data para realização dos trabalhos; sendo as partes intimadas via PJE, a autora não se fez presente, razão pela qual sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como já dito, a tentativa de intimação da autora para comparecimento à avaliação médica judicial foi realizada tão somente
pelo Processo Judicial Eletrônico, logo, ineficaz, pois alcançou tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada mediante intimação prévia e pessoal da apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023